Tribunal: TJSP
Processo: 2128652-30.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Serviços de Saúde
Órgão julgador: Luís Francisco Aguilar Cortez
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação ordinária – Pedido de gratuidade formulado por pessoa jurídica de direito privado que exerce atividade sem fins lucrativos – Impossibilidade de pagamento não foi comprovada pela agravante – Condição de hipossuficiência não demonstrada - Decisão mantida - Recurso não provido.